Tribunal: CARF
Processo: 15540.720277/2011-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA. DOCUMENTOS HÁBEIS E IDÔNEOS. TOTAIS ANUAIS. IMPOSSIBILIDADE.
A prova da origem deve se dar através de documentos hábeis e idôneos que possibilitem a análise individual dos depósitos, de modo a se identificar se integram o montante das receitas declaradas ou se são valores não tributáveis. Na impossibilidade da verificação os depósitos serão considerados como receita omitida, de forma presumida. Inexiste base legal para utilização de totais anuais para a apuração das diferenças passíveis de comprovação da origem.
OMISSÃO DE RECEITAS. FALTA DE ESCRITURAÇÃO DAS RECEITAS PRÓPRIAS E DE TERCEIROS. LANÇAMENTO COM BASE NA DOCUMENTAÇÃO DE LASTRO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PERÍODO POSTERIOR.
Quando a documentação de produção do contribuinte for suficiente para identificar os montantes das receitas e despesas incorridas, em cada mês, de acordo com o regime de reconhecimento adotado pelo contribuinte, deve-se manter o procedimento de auditoria baseado exclusivamente nela. Correto desconsiderar contrato de prestação de serviço de período posterior, quando especifique percentual fixo de comissão, a ser recebida pelo prestador do serviço, ao passo que se verifique na documentação do período fiscalizado elementos evidenciando variação desse percentual, mensalmente.
REGIMES DE APURAÇÃO DIVERSOS. ALEGAÇÃO DE CONCOMITÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA.
Sendo possível à auditoria identificar, nos pagamentos mensais, a quais receitas (mensais) auferidas se referem as parcelas que integram os pagamentos (mensais) efetuados a fornecedor, descabe alegação de o lançamento ter aplicado, concomitantemente, regimes de apuração diferentes por ter, supostamente, considerado despesas, em um mês, relativas a meses anteriores.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO. CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL. CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL.
O valor da receita omitida será considerado na determinação da base de cálculo para o lançamento da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido CSLL, da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social COFINS e da Contribuição Para o Programa de Integração Social PIS/ Pasep.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.720277/2011-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.431 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de março de 2023
Recorrente
SOL E MAR DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM
NÃO COMPROVADA. DOCUMENTOS HÁBEIS E IDÔNEOS. TOTAIS
ANUAIS. IMPOSSIBILIDADE.
A prova da origem deve se dar através de documentos hábeis e idôneos que
possibilitem a análise individual dos depósitos, de modo a se identificar se
integram o montante das receitas declaradas ou se são valores não tributáveis.
Na impossibilidade da verificação os depósitos serão considerados como
receita omitida, de forma presumida. Inexiste base legal para utilização de
totais anuais para a apuração das diferenças passíveis de comprovação da
origem.
OMISSÃO DE RECEITAS. FALTA DE ESCRITURAÇÃO DAS RECEITAS
PRÓPRIAS E DE TERCEIROS. LANÇAMENTO COM BASE NA
DOCUMENTAÇÃO DE LASTRO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE PERÍODO POSTERIOR.
Quando a documentação de produção do contribuinte for suficiente para
identificar os montantes das receitas e despesas incorridas, em cada mês, de
acordo com o regime de reconhecimento adotado pelo contribuinte, deve-se
manter o procedimento de auditoria baseado exclusivamente nela. Correto
desconsiderar contrato de prestação de serviço de período posterior, quando
especifique percentual fixo de comissão, a ser recebida pelo prestador do
serviço, ao passo que se verifique na documentação do período fiscalizado
elementos evidenciando variação desse percentual, mensalmente.
REGIMES
DE
APURAÇÃO
DIVERSOS.
ALEGAÇÃO
DE
CONCOMITÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA.
Sendo possível à auditoria identificar, nos pagamentos mensais, a quais
receitas (mensais) auferidas se referem as parcelas que integram os pagamentos
(mensais) efetuados a fornecedor, descabe alegação de o lançamento ter
aplicado, concomitantemente, regimes de apuração diferentes por ter,
supostamente, considerado despesas, em um mês, relativas a meses anteriores.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.720277/2011-83
Fl. 12680
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.431 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720277/2011-83

TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO.
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL. CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE
INTEGRAÇÃO SOCIAL.
O valor da receita omitida será considerado na determinação da base de cálculo
para o lançamento da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido CSLL, da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social COFINS e da
Contribuição Para o Programa de Integração Social PIS/ Pasep.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão da DRJ, que julgou
parcialmente procedente a impugnação apresentada.
Transcreve-se o relatório da DRJ que resume o presente litígio:
A. DO LANÇAMENTO.
Trata-se de lançamento tributário, sob a jurisdição da DRF Niterói-RJ, ano-calendário
2008, que constituiu os créditos abaixo, acrescidos de multa proporcional e juros de
mora (calculados até 30/09/2011), com ciência pessoal do contribuinte:

Fl. 12681
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.431 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720277/2011-83

B. DO TERMO DE CONSTATAÇÃO FISCAL (fls. 09/10).
2. O contribuinte, optante pelo lucro presumido, foi intimado a apresentar seus livros
contábeis e fiscais, contrato social e alterações, bem como seus extratos bancários. O
mesmo entregou seus extratos, Livro Caixa e Livro de Registro de Apuração do ISS, em
01/12/2010.
2.1 Foi intimado a apresentar documentação hábil e idônea, “comprovadora das
operações que deram origens de recursos aos depósitos bancários (...) especificados na
Tabela 01” , tendo entregado os documentos em 14/04 e em 23/05/2008.
2.2 O contribuinte informou que as notas de cobrança representariam os valores
recebidos pelas bancas de jornal em cada mês; e os boletos, serviriam de comprovação
do repasse efetuado às editoras, fl. 12331.
2.3 Esclarece que quase toda receita operacional percebida decorreu de recursos pagos
pelas editoras, pela prestação dos serviços de distribuição de jornais e revistas aos
revendedores (bancas), pela Impugnante.
2.4 Foi então intimado e, reintimado, a apresentar cópia dos contratos firmados com as
editoras. Em resposta, fl. 12318, informou que os contratos eram verbais e que a
formalização só ocorreu em 21/09/2009, conforme contrato apresentado, alegando que
as condições pactuadas seriam as mesmas.
2.5 Na intimação de 15/08/2011, fl. 12331, a auditoria informou o resultado do
confronto efetuado entre a documentação apresentada e os extratos bancários, tendo
apurado duas infrações, a saber:
2.5.1 “Omissão de receitas, pela falta de comprovação da origem dos créditos”: apurada
retirando-se as receitas das notas de cobranças das receitas dos créditos bancários,
conforme coluna “C” da tabela 001, fl. 12334; e
2.5.2 “Omissão de receita operacional da atividade”: apurada retirando-se as despesas
das duplicatas pagas as editoras das receitas das notas de cobrança (valor líquido)
(coluna “E”, fl. 12334). A omissão foi a diferença entre o valor acima apurado e as
receitas declaradas em DIPJ, fl. 61.
2.6 Ainda no termo de 15/08/2011, o contribuinte foi intimado a apresentar os
esclarecimentos, acompanhados de documentação comprovadora acerca das omissões.
2.7 Em 12/09/2011 houve nova solicitação de prorrogação por 10 dias, mas, na ausência
de manifestação, o auditor lavrou os autos.
C. DA IMPUGNAÇÃO (fls. 12373/12395).
3. O Interessado apresentou Impugnação em 11/11/2011 (após ciência em 13/10/2011),
e anexos de fls. 12396/12541, com os seguintes argumentos em sua defesa:
C.1 DAS PRELIMINARES.
4. Alega a inexistência de omissões de receita e que a metodologia utilizada pela
auditoria está incorreta, fls. 12378/12379. Refuta também as informações dos itens V-
15, V-16, IV-21, relativos à suposta falta de informações prestadas.
4.1 Informa o fluxo financeiro de sua atividade, fl.12379, através das seguintes etapas:
(i) Os revendedores depositam nas contas da Impugnante o resultado das vendas no
valor líquido das notas de cobrança (já retirando sua comissão).
(ii) Com esses depósitos a Impugnante paga os boletos/duplicatas emitidos pelas
editoras (que representa 70% do valor bruto dos produtos ou do preço de capa). O que
sobra é a remuneração da Impugnante.
4.2 Faz referência, fl. 12380, à cláusula 8.2.1. do Contrato de Serviço de Distribuição –
Interior, fl. 12323, afirmando que a dinâmica teria sido reconhecida pelo auditor,
conforme subitens 10-A e 10-B, fl. 11.
C.2 DO MÉRITO.
Fl. 12682
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.431 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720277/2011-83

C.2.1 SOBRE A OMISSÃO DE RECEITAS DA ATIVIDADE OPERACIONAL,
fl. 12381.
5. Defende ter havido equívoco na metodologia da auditoria, ao deduzir dos valores
líquidos das notas de cobrança (depositados pelas bancas) os pagamentos das
duplicatas/boletos (emitidos pelas editoras), e ter comparado o resultado com as receitas
declaradas, tributando a diferença.
5.1 Seguindo a mesma estrutura do quadro de fl. 12334, defende que o valor a ser
deduzido da Receita Líquida (notas de cobrança) é o que representa 70% da Receita
Bruta dessas notas (vide tabela de fl. 12457). A diferença é que deve ser comparada
com a receita declarada.
5.2 Explica que, devido ao atraso na emissão das duplicatas, parte delas, pagas naquele
mês, geralmente, se refere a meses anteriores, portanto, não sendo referentes às vendas
recebidas no mês em questão, fl. 12386. Isso gerou distorção por parte da auditoria, que
se equivocou ao misturar o regime de competência com o regime de caixa.
C.2.1 SOBRE A OMISSÃO DE RECEITAS POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS
NÃO COMPROVADOS, fl. 12388.
6. Discorda da forma de apuração feita pelo confronto do total dos depósitos mensais
com os totais mensais das notas de cobrança (líquidas), pela auditoria.
6.1 A Impugnante informa lidar com inúmeras bancas de jornal e revistas, sendo praxe o
recebimento de pagamentos pulverizados, em dinheiro e em cheques pré-datados de
terceiros, cuja comprovação é bastante complexa, principalmente se a empresa escritura
sua atividade com livro caixa.
6.2 Explica, ainda, fl. 12389, que o saldo do caixa em 31/12/2007 não englobava, em
01/01/2008, os saldo do Banco Real, Bradesco e os valores em dinheiro e em cheques.
Os valores em dinheiro e os cheques, por terem sido recebidos antes de 01/01/2008,
seguramente, em quase sua totalidade, foram depositados a partir de 01/01/2008 e não
foram considerados como origem dos depósitos bancários em questão.
6.3 Grande parte dos valores recebidos dos revendedores, englobam cheques pré-
datados, depositados nos meses subsequentes, razão pela qual caberia considerar os
excessos dos valores recebidos através das notas de cobrança (colunas “B” e “A” da
tabela 001, fl. 13). Isso resultaria na necessidade da Impugnante demonstrar a
inexistência da omissão na importância de R$ 229.522,95 10.
6.4 Passa, então, a tentar demonstrar terem ocorrido outros depósitos nas suas contas-
correntes, que não os resultantes das vendas de jornais e revistas pelas bancas, e que não
foram considerados pela fiscalização. Tais depósitos seriam provenientes de receitas de
transporte e os relativos a vendas de produtos agregados (promocionais), a saber:
C.2.2 RECEITAS DE TRANSPORTE, fl. 12390.
7. Estão relacionadas na coluna “E” da tabela de fl. 12457 e são referentes a transporte
de jornais em áreas não incluídas no sistema de distribuição da Impugnante.
7.1 Apresenta notas fiscais a elas referentes, documento 5, fls. 12458/12484, e
documento 6, fls. 12485/12486, contendo as datas dos depósitos e o vínculo com as
notas.
7.2 Explica que o total das receitas de transporte foi de R$ 230.180,63, mas o valor
depositado (liquido) foi de R$ 207.647,72, em vista das retenções de 11% do INSS 11.
C.2.3 VENDA DE PRODUTOS AGREGADOS (PROMOCIONAIS), fl. 12392.
8. Ocorreram outros depósitos que fazem ilidir a presunção de omissão de receita,
resultantes de vendas promocionais realizadas.
8.1 Informa que em 2008 foi lançada pela Infoglobo a promoção “Motos
Inesquecíveis”, promovendo a comercialização de várias miniaturas de motos, objeto da
promoção, no valor de R$ 3,95 por unidade.
Fl. 12683
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.431 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720277/2011-83

8.2 As bancas ficavam com o valor de R$ 0,60 por moto vendida, repassando à
Impugnante os R$ 3,35 restantes, que eram repassados, integralmente, à editora, pois,
diferentemente do que ocorria com a operação normal de distribuição de jornais e
revistas, a Impugnante não obtinha nenhuma vantagem direta nessas vendas.
8.3 Afirma estar comprovando tais procedimentos através do documento 7 (declaração
da Infoglobo) 12 e, documento 8 (tabela de vendas de motos e boletos bancários
infoglobo) 13.
8.4 O produto das vendas era depositado pelas bancas nas contas da Impugnante, exceto
cheques pré-datados recebidos, que permaneciam em mãos da distribuidora.
8.5 Além disso, existiu uma defasagem no repasse desses valores à editora Globo, pois a
mesma só emitiu o primeiro boleto com vencimento para 08/03/2008, mas como as
vendas já haviam começado os depósitos já vinham sendo efetuados na conta da
Impugnante, fl. 12394.
8.6 Alega que esses valores deveriam ter sido considerados para comprovação dos
depósitos.
8.7 Informa juntar o documento 9 (quadro de depósitos bancários – produtos agregados
– promocionais), onde se acham individualizados e, também, por totais mensais, os
depósitos efetuados nas contas bancárias mantidas pela sociedade nos bancos Real e
Bradesco.
8.8 O valor total desses depósitos foi de R$ 142.047,75, o que não foi considerado pela
fiscalização.
9. É o relatório.

A seguir a ementa da decisão de primeira instância, que julgou parcialmente
procedente a Impugnação, afastando uma parte da autuação:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO
COMPROVADA. DOCUMENTOS HÁBEIS E IDÔNEOS. TOTAIS ANUAIS.
IMPOSSIBILIDADE.
A prova da origem deve se dar através de documentos hábeis e idôneos que possibilitem
a análise individual dos depósitos, de modo a se identificar se integram o montante das
receitas declaradas ou se são valores não tributáveis. Na impossibilidade da verificação
os depósitos serão considerados como receita omitida, de forma presumida.
Inexiste base legal para utilização de totais anuais para a apuração das diferenças
passíveis de comprovação da origem.
OMISSÃO DE RECEITAS. FALTA DE ESCRITURAÇÃO DAS RECEITAS
PRÓPRIAS
E
DE
TERCEIROS.
LANÇAMENTO
COM
BASE
NA
DOCUMENTAÇÃO DE LASTRO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
DE PERÍODO POSTERIOR.
Quando a documentação de produção do contribuinte for suficiente para identificar os
montantes das receitas e despesas incorridas, em cada mês, de acordo com o regime de
reconhecimento adotado pelo contribuinte, deve-se manter o procedimento de auditoria
baseado exclusivamente nela.
Correto desconsiderar contrato de prestação de serviço de período posterior, quando
especifique percentual fixo de comissão, a ser recebida pelo prestador do serviço, ao
passo que se verifique na documentação do período fiscalizado elementos evidenciando
variação desse percentual, mensalmente.
Fl. 12684
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.431 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720277/2011-83

REGIMES DE APURAÇÃO DIVERSOS. ALEGAÇÃO DE CONCOMITÂNCIA.
IMPROCEDÊNCIA.
Sendo possível à auditoria identificar, nos pagamentos mensais, a quais receitas
(mensais) auferidas se referem as parcelas que integram os pagamentos (mensais)
efetuados a fornecedor, descabe alegação de o lançamento ter aplicado,
concomitantemente, regimes de apuração
diferentes por ter, supostamente, considerado despesas, em um mês, relativas a meses
anteriores.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2008
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO. CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL. CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL.
O valor da receita omitida será considerado na determinação da base de cálculo para o
lançamento da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido CSLL, da Contribuição para
o Financiamento da Seguridade Social COFINS e da Contribuição Para o Programa de
Integração Social PIS/ Pasep.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Cientificada da decisão de primeira instância em 26/12/2013 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 12.598), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
24/01/2014 (e-Fls. 12.601 a 12.629).
Em sede recursal, a contribuinte basicamente repisa os mesmos argumentos da
Impugnação, acrescentando alguns pontos que serão enfrentados no voto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Como relatado, a recorrente basicamente repisa as alegações da Impugnação. Por
concordar com as razões de decidir da DRJ, adoto-as como fundamento deste voto, com
embasamento legal no Art. 57, §o3, Anexo II, do Regimento Interno do CARF, estando a
Fl. 12685
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.431 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720277/2011-83

conclusão alcançada pelo órgão julgador de 1a instância em consonância com o entendimento
deste Relator, conforme transcrição a seguir:
(...)
13. O contribuinte alega em sua Impugnação que os termos firmados no contrato de
2009 seriam os mesmos praticados em 2008, inclusive, no que se refere à Clausula
8.2.1., contudo, contrario sensu, entendo que, ainda que houvesse contrato formal em
2008, suas cláusulas não poderiam sobrepor os fatos jurídico/econômicos ocorridos,
lastreados pela documentação produzida, e foi sobre essa documentação que a auditoria
efetuou seus cálculos.
13.1 Uma das dificuldades enfrentadas pela fiscalização, e que, a meu ver, impediu a
aceitação do percentual (devido à editora) alegado pelo contribuinte, foi a clara falta de
correlação entre o valor mensal supostamente devido e o valor bruto mensal das notas
de cobrança.
13.2 Sobre esse ponto, a Impugnante afirma que a diferença é devida aos atrasos na
emissão das duplicatas, tendo afirmado que a auditoria considerou pagamentos
referentes a meses anteriores, pois os boletos continham valores relativos a receitas de
vários meses.
13.3 Contudo, a Impugnante, além de não ter comprovado o alegado, não tendo
apresentando nenhum exemplo para nossa verificação, constatamos que a auditoria se
prestou ao trabalho de identificar a correlação entre despesas (incorridas) às receitas
(auferidas), utilizando a documentação disponibilizada pelo próprio contribuinte, já que
sua escrita não foi capaz de evidenciar esses fatos, conforme fl.12, item 17.
13.4 Ao verificar a impossibilidade de identificar os recursos próprios e de terceiros na
escrita da Impugnante a auditoria logrou levantar sua receita operacional através da
própria documentação disponibilizada.
13.5 Conforme tabela de fl. 16, referenciada no item 17 de fl. 12, do Termo de
Constatação Fiscal, o auditor demonstrou as diversas “parcelas” que integravam os
pagamentos mensais (através dos boletos/duplicatas), cada qual relacionada às
respectivas receitas (do mês e anteriores). Ou seja, nos montantes mensais da coluna
“D” de fl. 12334, só foram consideradas as parcelas relativas às receitas auferidas nos
meses de sua correlação.
13.6 Como os valores apurados pela auditoria sempre foram diferentes do percentual
fixo (de 70%) alegado pela Impugnante, o entendimento da inaplicabilidade de tal
cláusula (de contrato superveniente) deve prevalecer (para o período fiscalizado).
13.7 Logo, reputo correto o modus operandi da auditoria, não vislumbrando qualquer
equívoco relativo à aplicação de mais de um regime de apuração.
14. Quanto à afirmativa de que a auditoria teria entendido a dinâmica
operacional/financeira da Impugnante, como justificativa para aceitação do disposto na
cláusula 8.2.1. do contrato de 2009, verificamos que os subitens 10-A e 10-B, fl. 11
repetem as informações fornecidas pela Impugnante, mas tal não justifica a aceitação
dessa cláusula, para 2008, pelos seguintes motivos:
(i) A auditoria logrou apurar os reais valores pagos às editoras, vinculados às
respectivas receitas; e
(ii) O enredo que tratou da dinâmica não se deu no tratamento da “omissão de receitas
da atividade”, mas sim, da “omissão de depósitos bancários” e, ressalte-se, apenas para
identificar a função das notas de cobrança na dinâmica operacional e, também, para
informar que elas foram analisadas dentro do contexto probatório da origem dos
depósitos.
14.1 De fato, o cálculo (do fluxo financeiro) da Impugnante é consistente, demonstrado
com exatidão como chegou aos valores declarados em DIPJ 18, contudo, a auditoria
Fl. 12686
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.431 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720277/2011-83

logrou identificar as reais despesas incorridas, o que torna inaplicável, para o caso dos
autos, o percentual fixo (de 70%) defendido.
15. No que se refere às receitas de transporte, entendo que devemos abordá-las sob dois
aspectos, o da “omissão das receitas da atividade” e o da “omissão relativa aos
depósitos bancários” (esse último será abordado no item 21)
16. Analisando os documentos 05 e 06, reputo neles a prova do seu auferimento (e
tributação) pela Impugnante, pela exatidão dos valores. E, por essa razão, entendo que
não deve prevalecer a alegação de que a auditoria não considerou (no cálculo) os
valores das receitas de transporte, uma vez que, se elas estavam inseridas nas receitas
declaradas em DIPJ (como demonstra a Impugnante), a auditoria certamente as
considerou quanto deduziu o total das receitas da DIPJ da receita omitida.
16.1 Dessa forma, reputo correto o trabalho de auditoria, assim como entendo
equivocado o cálculo da Impugnante ao considerar o percentual (fixo) de 70%, como
dedutíveis do valor bruto das notas de cobrança, pois, pela documentação auditada, tal
procedimento foi equivocado.
16.2 Por isso, não obstante a Impugnante provar ter levado tais receitas à tributação, a
apuração do montante da omissão de receitas da atividade foi calculada corretamente.
17. Sobre a questão dos cheques e valores em dinheiro, depositados no início de 2008 os
quais, segundo a Impugnante, não foram considerados como origem de depósitos
bancários, há que se ressaltar (não obstante a dificuldade alegada pela Impugnante) que
não houve prova desses fatos.
17.1 A prova da origem dos depósitos deve ser feita através de documentos hábeis e
idôneos, e de forma individualizada, o que não aconteceu.
18. Sobre a alegação de que os valores das notas de cobrança, em alguns meses,
excederam os valores dos depósitos, verificamos que, de fato, existem diferenças a
maior, nos meses de maio, junho, outubro, novembro e dezembro e, se usássemos os
totais anuais para apurar a (requerida) diferença, teríamos, em tese, o montante de R$
229.522,95 22 como passível de comprovação de origem. Contudo, existem, ao menos,
três razões para invalidar a argumentação da Impugnante, a saber:
(i) O § 3o do art. 42 da Lei 9.430/96 determina a análise individual dos créditos, de
modo que a totalização anual pleiteada para tentar justificar a redução da diferença
apurada não tem amparo legal;
(ii) Ainda que haja diferenças mensais “a maior”, não há previsão legal de que sejam
deduzidas das diferenças “a menor”, quando detectadas; e
(iii) O contribuinte optou pelo lucro presumido, e o cálculo feito pela auditoria respeitou
sua forma de tributação (com cálculos trimestrais e não anuais), conforme tabela de fl.
12334 (coluna “C”).
19. Dessa forma, entendo inaplicável a forma defendida pela Impugnante para apuração
da receita (presumida) omitida.
20. Quanto aos depósitos provenientes dos produtos agregados (promocionais), fl.
12392, reputo assistir razão à Impugnante, ao afirmar que não houve auferimento de
receita nessas vendas. Não chego a essa conclusão pelos termos do contrato de 2009,
pois a clausula 8.2.1.1. não é clara quanto a isso, e reza a necessidade de formalização
de Termo Aditivo para ajuste dos valores e condições para a prestação do serviço de
distribuição dos produtos promocionais, o que não há nos autos.

20.1 Considero como suficiente para firmar convicção a declaração apresentada pela
Infoglobo, fl. 12488, que esclarece e ratifica as alegações da Impugnante de que a
Fl. 12687
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.431 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720277/2011-83

totalidade dos valores recebidos das bancas foi repassada à Infoglobo pela Impugnante
e, ao mesmo tempo, reconhece os valores como receitas tributáveis próprias.
20.2 Desse modo, partimos para análise da documentação apresentada, conforme
previsão expressa do § 3o do art. 42 da Lei 9.430/96.
20.3 A prova é instruída pela tabela de fl. 12495, que contém os totais mensais que
teriam sido repassados à editora Infoglobo. Ali constam os valores brutos e líquidos, os
quais começaram a ser repassados em março/08, mas, conforme afirma, os depósitos
dos revendedores se iniciaram em Janeiro/08.
20.4 O contribuinte defende a comparação dos valores do documento 9 com os extratos
bancários, contudo, entendo que a comparação deva considerar apenas a tabela
produzida pela auditoria, fls.732/801, por conter apenas os depósitos considerados no
auto de infração da omissão presumida.
20.5 Dessa comparação, foram identificados os valores abaixo, que deverão ser
excluídos da omissão apurada (coluna “C”, fl. 12344):
Fl. 12688
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.431 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720277/2011-83

Fl. 12689
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.431 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720277/2011-83

Fl. 12690
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.431 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720277/2011-83

21. Como relatado, abordamos a questão das receitas de transporte, em sede de
Impugnação, sob o aspecto da “omissão de receitas da atividade”, contudo, quanto ao
aspecto relacionado à prova da origem dos depósitos, entendo que a documentação dos
anexos 05 e 06 é hábil e idônea para comprovar a origem dos depósitos referidos,
considerados pela auditoria como receitas (presumidamente) omitidas.
21.1 Apesar da documentação servir de prova de origem e, ao mesmo tempo, identificar
os depósitos como receitas tributáveis, como relatado anteriormente, tais depósitos não
devem ser objeto de lançamento pois representam receitas já tributadas pelo
contribuinte. Dessa forma, devem ser expurgados da base de cálculo da receita
(presumida) omitida.
Fl. 12691
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.431 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720277/2011-83

21.2 Da análise das notas fiscais e tabela de depósitos de transportes (doc. 05 e 06)
identificamos os valores que deverão ser excluídos da diferença apurada, conforme
coluna “C” de fl. 12344:

21.3 Em vista das exclusões efetuadas, apresentamos os demonstrativos das novas
Bases de Cálculo apuradas e cálculo dos novos valores de tributos a recolher:

Fl. 12692
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.431 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720277/2011-83

E. CONCLUSÃO.
22. Por todo o exposto, consolido o voto para dar PARCIAL PROVIMENTO à
impugnação, mantendo o lançamento nos valores de: R$ 119.671,50 (IRPJ); R$
51.721,74 (CSLL), R$ 11.673,31 (PIS) e R$ 53.876,81 (COFINS), acrescidos da multa
de 75% e dos juros de mora.

Como se vê, pela análise pormenorizada da autoridade julgadora de 1a instância,
além dos depósitos provenientes dos produtos agregados, e de alguns depósitos de receitas de
transportes, a recorrente não se desincumbiu do ônus de desconstituir as demais omissões.
Fl. 12693
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.431 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720277/2011-83

Em sede recursal, a interessada até apresenta uma Declaração emitida pela
INFOGLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A., em que atesta ser o aludido
percentual de 70% vigente no mercado de distribuição de revistas, e uma cópia de boleto emitido
que supostamente exemplifica a aplicação dos 70% sobre o preço de venda. Contudo, trata-se de
documentação extremamente frágil, que não tem o condão de desconstituir o método utilizado
pela auditoria, com bem explanado pela DRJ.
Desse modo, a decisão de 1a instância não merece reparos, razão pela qual a
mantenho por seus próprios fundamentos.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 12694
DF CARF MF
Original